Tribunal: STF
Processo: HC 233712
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Cavalcante Dezidério de Carvalho em favor de Guilherme Aparecido da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 859.545/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, em razão de investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo sobre uma série de furtos de carga em linha férrea na cidade de Cubatão/SP. 



    Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que há excesso de prazo para formação da culpa, pois considerando “que a última sessão da audiência de instrução e julgamento ficou para o dia 4 de dezembro de 2023, é muito provável que não se terá uma sentença sobre a causa sub judice ainda neste ano, de modo que os contornos da prisão preventiva se tornam ainda mais abusivos”. (p. 4)



    Declara que o paciente é primário e tem bons antecedentes. (p. 9) 



    Afirma não haver proporcionalidade na imposição da medida cautelar extrema porque o paciente foi acusado “pela suposta prática do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), suja pena é de 1 a 3 anos de reclusão” (p. 5), e em caso de eventual condenação, já terá cumprido mais de 1/6 da pena.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente . (p. 8)



    O ato coator transitou em julgado em 17.10.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 227.054/SP, no qual neguei monocraticamente a ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se pronunciou nos seguintes termos:



    “Não é o caso de concessão da liminar pleiteada, eis que, em que pesem as afirmações efetuadas pelo impetrante, não houve alteração significativa da situação fática anteriormente examinada, não revelando, referidas informações, a existência de constrangimento ilegal apto a autorizar, de plano, a concessão da medida.



    Registre-se que o processo em questão é complexo, sendo denunciadas vinte pessoas pela prática de crime grave, cometido com utilização de escolta armada (fls. 561/562). Diante da complexidade do feito, não se verifica, de plano, a existência de excesso de prazo decorrente de inércia do Judiciário, a justificar a concessão liminar da medida.“ (eDOC 4) 



    Consta dos autos que a denúncia do Ministério Público foi oferecida em face do paciente e outros dezenove corréus, onde associaram-se entre si, mediante o uso de armas de fogo, para o fim de supostamente praticarem crimes. (eDOC 2, p. 472-487). 



    A pluralidade de réus e a multiplicidade de atos criminosos indicam grande complexidade, apta a justificar um trâmite mais alongado, porém contínuo dos atos.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. Menciono, ainda, o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Acusado da prática de dois homicídios qualificados – um tentado e outro consumado –, em razão da disputa entre facções pelo domínio do território para o tráfico de drogas, bem como corrupção de menores e organização criminosa. 4. Feito complexo que justifica o elastecimento da marcha processual. 5. Agravo improvido.” (AgR no HC 207.055, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente